Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709046-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS EMBARGADO: ATIZIO CARLOS REZENDE JUNGER D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS, contra a r. decisão exarada no ID 72256352, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nas razões ofertadas sob o ID 72614676, a embargante sustenta estar configurada contradição na r. decisão recorrida, ao considerar que a decisão impugnada gera impacto financeiro na situação econômica da demandante, comprometendo sua subsistência e de sua família, notadamente porque já houve determinação para se processem os descontos no INSS acerca da penhora de seus rendimentos. Reitera que em caso de deferimento da gratuidade de justiça não se pode falar em cobrança de honorários sucumbenciais. Pede o acolhimento dos embargos , para que se reconheça o efeito suspensivo requerido no que ser refere ao bloqueio de valores referentes aos honorários advocatícios. É o relatório. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. Na hipótese, ainda que a embargante afirme que a r. decisão recorrida seja contraditória, o que se vislumbra é a intenção da recorrente de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir o pedido de concessão de tutela recursal. Nesse entendimento, não há contradição na r. decisão recorrida. Ademais, os questionamentos apresentados pela agravante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Logo, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão denegatória do pedido de efeito suspensivo ao recurso, e observado que a embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Determino a intimação da recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, para que ajuste as razões recursais , conforme as exigências do art. 1.021, §1o do CPC. Após manifestação da agravante, com fundamento no § 2o do art. 1.021 do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital